Tribunal: TJMT
Processo: 1029146-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto visando à reforma de decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença na Ação de Rescisão Contratual no 0036982-19.2014.8.11.0041, que determinou a continuidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e a designação de leilão extrajudicial do imóvel de matrícula no 35.022. A agravante sustenta que o imóvel é bem de família e que o contrato acessório de alienação fiduciária foi rescindido juntamente com o contrato principal, conforme sentença e acórdão transitados em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão agravada viola a coisa julgada ao autorizar o leilão extrajudicial do imóvel com base no contrato acessório de alienação fiduciária rescindido; e (ii) avaliar se o imóvel em questão é protegido pela condição de bem de família, impedindo sua alienação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão do contrato principal implica, por consequência lógica, a ineficácia do contrato acessório de alienação fiduciária, uma vez que este se vincula diretamente àquele como garantia.
4. O acórdão proferido na Apelação Cível no 0036982-19.2014.8.11.0041 declarou a perda de eficácia jurídica do contrato acessório de alienação fiduciária, sendo indevida qualquer execução baseada nele.
5. A decisão agravada afronta a coisa julgada, comprometendo o princípio da segurança jurídica ao autorizar a consolidação da propriedade fiduciária e a realização de leilão extrajudicial de imóvel vinculado a contrato rescindido.
6. Resta evidente a necessidade de observar a proteção legal ao bem de família, arguida pela agravante, inviabilizando o leilão extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A rescisão do contrato principal implica a ineficácia jurídica do contrato acessório de alienação fiduciária, sendo vedada a execução de suas disposições após o trânsito em julgado da sentença que declarou a rescisão.
2. A coisa julgada deve ser respeitada, e decisões contrárias a ela violam o princípio da segurança jurídica.
3. O imóvel caracterizado como bem de família é protegido contra alienação forçada em razão de dívidas, salvo exceções legais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CC, arts. 421 e 1.711; CPC, art. 505.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionado expressamente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029146-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Alienação Fiduciária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), FK - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 11.566.200/0001-22 (AGRAVANTE), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (AGRAVADO), ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES - CPF: 066.677.494-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto visando à reforma de decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença na Ação de Rescisão Contratual no 0036982-19.2014.8.11.0041, que determinou a continuidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e a designação de leilão extrajudicial do imóvel de matrícula no 35.022. A agravante sustenta que o imóvel é bem de família e que o contrato acessório de alienação fiduciária foi rescindido juntamente com o contrato principal, conforme sentença e acórdão transitados em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão agravada viola a coisa julgada ao autorizar o leilão extrajudicial do imóvel com base no contrato acessório de alienação fiduciária rescindido; e (ii) avaliar se o imóvel em questão é protegido pela condição de bem de família, impedindo sua alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rescisão do contrato principal implica, por consequência lógica, a ineficácia do contrato acessório de alienação fiduciária, uma vez que este se vincula diretamente àquele como garantia.

4.

O acórdão proferido na Apelação Cível no 0036982-19.2014.8.11.0041 declarou a perda de eficácia jurídica do contrato acessório de alienação fiduciária, sendo indevida qualquer execução baseada nele.

5.

A decisão agravada afronta a coisa julgada, comprometendo o princípio da segurança jurídica ao autorizar a consolidação da propriedade fiduciária e a realização de leilão extrajudicial de imóvel vinculado a contrato rescindido.

6.

Resta evidente a necessidade de observar a proteção legal ao bem de família, arguida pela agravante, inviabilizando o leilão extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão do contrato principal implica a ineficácia jurídica do contrato acessório de alienação fiduciária, sendo vedada a execução de suas disposições após o trânsito em julgado da sentença que declarou a rescisão.

2.

A coisa julgada deve ser respeitada, e decisões contrárias a ela violam o princípio da segurança jurídica.

3.

O imóvel caracterizado como bem de família é protegido contra alienação forçada em razão de dívidas, salvo exceções legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o; CC, arts. 421 e 1.711; CPC, art. 505.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionado expressamente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FK - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual em fase de Cumprimento de Sentença no 0036982-19.2014.8.11.0041, manejada em face de
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A
, determinou a retomada do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel de matrícula no 35.022, permitindo a designação de novo leilão extrajudicial.

Para tanto, a agravante sustenta que a decisão agravada é contrária à sentença prolatada na fase de conhecimento e ao acórdão deste Tribunal, os quais declararam rescindidos tanto o contrato principal quanto o contrato acessório de alienação fiduciária.

Sustenta que o imóvel objeto da alienação fiduciária é caracterizado como bem de família, o que inviabilizaria o leilão extrajudicial.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Consoante relatado, a controvérsia principal neste recurso está na possibilidade de prosseguimento do leilão extrajudicial de um bem imóvel, fundamentado em contrato acessório de alienação fiduciária, após a rescisão do contrato principal.

No caso, denota-se dos autos que a parte autora, ora agravante, manejou ação de rescisão contratual com o objetivo de declarar rescindido o contrato “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamento e Outros Pactos”, o qual estipulava obrigações recíprocas e, ainda, seria complementado por um contrato acessório, como forma de garantir o cumprimento das obrigações referentes ao fornecimento de produtos (combustíveis e derivados de petróleo).

Na origem, a sentença foi julgada parcialmente procedente, para atender o autor no ponto em que pretendia ver rescindido o contrato denominado de “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamento e Outros Pactos”.

Irresignado com o teor decisório, a própria demandada, ora agravada manejou recurso de embargos de declaração, a fim de elucidar a falta de manifestação acerca da obrigação firmada entre as partes no Instrumento de Alienação Fiduciária.

Os aclaratórios foram desprovidos na origem, tendo o demandado manejado recurso de apelação cível, o qual, entre outros pontos, buscou elucidar a omissão do Juízo sentenciante, quanto a declaração da validade ou rescisão do “Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429”.

Então, na análise do Recurso de Apelação Cível n.o 0036982-19.2014.8.11.0041, foram dirimidas quaisquer dúvidas acerca do alcance da rescisão contratual, tendo sido assentado que
o contrato acessório de alienação fiduciária não poderia subsistir isoladamente, em razão de sua vinculação direta ao contrato principal. Em outros termos, o acórdão esclareceu
que o contrato acessório perdeu sua eficácia jurídica.

A propósito, vale reproduzir o seguinte trecho do julgado:

(...)

Isso porque,
embora realmente o Juiz sentenciante não tenha expressamente consignado na sentença recorrida a rescisão do “Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429”, sua rescisão, evidentemente, decorre por consequência lógica da rescisão do contrato principal
, qual seja o “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamento e Outros Pactos”.

Tanto é assim que, a própria ré, ora apelante, em suas razões recursais, reconhece que o “Instrumento de Alienação Fiduciária de no 2012.05.0429” nada mais é do que uma garantia ao cumprimento do contrato principal.

(...)

Em outras palavras, rescindido o contrato principal e não tendo a parte se insurgido contra tal decisão, não há de se falar na omissão ou mesmo no reconhecimento da validade do contrato secundário que apenas foi elaborado para garantir a obrigação imposta no contrato principal.

Desta feita, é de se concluir que a decisão recorrida, ao autorizar a consolidação da propriedade fiduciária e a realização do leilão extrajudicial, não apenas contraria a coisa julgada formada nos autos, mas também viola o princípio da segurança jurídica, ao permitir a execução de um contrato cuja validade já havia sido encerrada judicialmente.

Portanto, resta evidente a necessidade de reforma da decisão agravada, para que sejam observados os efeitos da sentença e do acórdão que rescindiu ambos os contratos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar a cessação do procedimento de consolidação de propriedade e de leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o no 35.022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025